Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702356-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. J. D. S. S. REPRESENTANTE: JOSE MARCONE BEZERRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, nos autos de ação de indenização por dano moral e material, determinando ao Agravante que entrasse em contato com os médicos indicados pelo CRM para encontrar interessados em exercer a função de perito no feito. Inconformado, o Recorrente alega que o art. 373 do CPC confere ao Magistrado o poder de alterar a distribuição do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade para determinada parte. Afirma que na espécie o Agravante é patrocinado pela Defensoria Pública e, evidentemente, não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo, sendo, inclusive, beneficiário da assistência judiciária. Salienta estar provado que o Agravante enfrenta dificuldade em encontrar médico que aceite o encargo de perito, pois, a maioria deles argumentam a existência de vínculo funcional com o DF; por outro lado, não tem possibilidade econômica de arcar com a referida prova pericial e, considerando o teor do art. 95 do CPC, uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça, o juízo pode determinar que o Agravado custeie a prova pericial utilizando-se dos serviços de médico particular. Requer a reforma da decisão a fim de que sejam realizadas diligencias pelo Juízo para encontrar quem possa exercer o encargo pericial no processo principal. É o breve relatório. Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público para dizer se tem interesse em intervir. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator